Tribunal: TJMT
Processo: 0003082-37.2013.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003082-37.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILTO SATURNINO DE ALMEIDA - CPF: 833.441.011-53 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (APELANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), BRUNO WILLYS NASCIMENTO DE SOUSA - CPF: 056.126.561-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTA DE ÁGUA QUITAÇÃO – AUSÊNCIA DE BAIXA NO SISTEMA DA AUTARQUIA – PAGAMENTO QUE NÃO TERIA SIDO REPASSADO PELO BANCO CONVENIADO – RESPONSABILIDADE QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA – ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E – TEMAS N. 810 DO STF E N. 905 DO STJ
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Realizado o pagamento da conta de água pelo consumidor e não efetivada a baixa no sistema da autarquia por problemas de comunicação com a instituição financeira conveniada, fica caracterizada a falha na prestação dos serviços.

A suspensão no fornecimento do serviço em razão de fatura quitada configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais.

O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à jurisprudência.

Tratando-se de autarquia representada pela Procuradoria do Município, segundos os Temas repetitivos n. 810 do STF e n. 905 do STJ, a correção monetária deve ser dar pelo índice IPCA-E e aos juros de mora aplica-se o mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais julgada parcialmente procedente para determinar à ré o pagamento de R$10.000,00, com juros desde a ocorrência do dano (8-4-2013) e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

O apelante aduz que, assim que detectou o problema de baixa do débito da fatura que havia sido paga pelo apelado, restabeleceu o fornecimento de água em sua unidade consumidora, não tendo sido causado prejuízos a ele, mas sim mero aborrecimento.

Justifica que no seu sistema a conta de janeiro de 2013 constava em aberto
“devido o consumidor ter pago sua fatura dia 28/03/2013 pelo reaviso nº 490239, e o código de barra leu uma numeração diferente da descrita no reaviso. Então quando a instituição bancária enviou o arquivo de retorno, ao realizar a baixa automática, não foi encontrado este número de reaviso, sendo assim o valor é enviado pelo banco, mas como diferença de valores. E para constar este valor no sistema é necessário ser realizado a baixa de forma manual”
.

Informa que a suspensão do serviço ocorreu em 8-4-2013 e foi restabelecido de imediato em 13-4-2013.

Subsidiariamente, requer que o montante arbitrado seja reduzido para quantia entre R$3.000,00 e R$5.000,00.

Sustenta que os juros de mora devem ser fixados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança e que o índice de atualização monetária seja o IPCA-E.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID n. 147631299).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ingressou em juízo sob a alegação de que, apesar de estar adimplente, teve o fornecimento de água suspenso sob a justificativa de que o Banco não repassou os valores por ele pagos com relação à conta de água de janeiro de 2013. Busca indenização de R$30.000,00

O feito foi julgado parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de R$10.000,00 de reparação.

Por cuidar de relação de consumo, é do réu a obrigação de demonstrar a existência de alguma excludente de responsabilidade.

Não há controvérsia de que houve o pagamento da conta e que, após, o apelante suspendeu o fornecimento do serviço de água.

O fato dele alegar que isso se deveu ao fato de a quitação ter sido feita à instituição financeira conveniada que não lhe repassou referida informação não afasta a falha na prestação de serviços, pois não reconhecida nenhuma culpa do apelado.

E a suspensão do fornecimento de água da unidade consumidora do apelado por cinco dias evidentemente configura ato ilícito indenizável.

No que concerne ao montante da reparação, deve estar em consonância com as circunstâncias do caso concreto, cumprir os requisitos elencados no artigo 944 do CC e atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como aos aspectos sociopedagógico e reparatório da medida. À vista desses critérios, R$10.000,00 mostram-se adequados para esta lide.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO.
(...)
3. A Corte estadual, instância soberana na análise de provas, concluiu que não houve comprovação de autoria da fraude no medidor de consumo de energia praticada pelo consumidor e
manteve a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude do corte de energia efetuado pelo não pagamento do faturamento retroativo, no valor fixado pelo sentenciante R$ 10.000,00 (dez mil reais)
. 4. A modificação do entendimento demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ
”.

(AgInt no AREsp 1059306/MS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/09/2020, DJe de 01/10/2020, sem destaque no original).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório, decidiu que restou configurado o dano moral decorrente do indevido corte no fornecimento de energia elétrica, de maneira que rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o reexame da matéria fática dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, que o montante arbitrado a título de danos morais seja alterado caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, hipótese que não se verifica no caso concreto
. 3. Agravo interno não provido.
(Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

(AgInt no AREsp 1528267/MS, relator ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/06/2020, DJe de 18/06/2020, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO. CORTE NO FORNECIMENTO. CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS
. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
INDENIZAÇÃO DE R$ 10.000,00 QUE NÃO SE AFIGURA EXCESSIVA
, DIANTE DO QUADRO INDICADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
2. O Tribunal de origem constatou, à luz dos fatos e provas da causa, tanto a conduta ilícita da parte agravante (ao cobrar valor maior do que o devido e efetuar o corte no fornecimento de energia) como os danos morais sofridos pela parte recorrida (fls. 282/284). Assim, a modificação de suas conclusões exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta instância. 3.
O valor da indenização por danos morais somente comporta redução, em sede de Recurso Especial, quando exorbitante ou desproporcional, o que não aconteceu no presente caso em que o montante de R$ 10.000,00 se mostra adequado diante dos prejuízos narrados pelo acórdão recorrido
(fls. 282/284). 4. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.

(AgInt no AREsp 1436437/GO, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/10/2019, DJe de 14/10/2019, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1648035/SP, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020, sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
).
(AgInt no AREsp 1467815/SC, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 02/09/2019, DJe de 10/09/2019, sem destaque no original).

A apelante é uma autarquia representada pela Procuradoria do Município, e segundo os Temas repetitivos n. 810 do STF e n. 905 do STJ, a correção monetária deve ser dar pelo índice IPCA-E e aos juros de mora aplica-se o mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança.

A propósito:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IPE-SAÚDE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DOS VALORES REEMBOLSADOS. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO RELATIVA AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR. MANUTENÇÃO. 1.
Comprovado o dever da
autarquia
de reembolsar a quantia que a parte autora necessitou para custear todo o procedimento, o que ocorreu apenas após dez meses, cabível a atualização
monetária

dos valores despendidos pela parte, e que, nos termos dos Temas repetitivos nº 810 do STF e 905 do STJ, deve se dar, no caso da ação ajuizada em 2020, com
juros
de
mora

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e
correção

monetária
com base no IPCA-E
. 2. Considerando o valor inestimável do direito à saúde, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada por apreciação equitativa do julgador, por força do §8º do art. 85 do CPC/2015 e em observância aos vetores do §2º do mesmo artigo, notadamente porquanto o condenado é a Fazenda Pública. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(Apelação Cível, Nº 50012496220208210090, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 26-10-2022). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial

provimento ao Recurso
e determino a aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária e o mesmo índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022